Tribunal: STF
Processo: RE 1535503
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, resumido na seguinte ementa (Doc. 26):



    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROCEDENTE. COLETA DE PROVA INICIAL [APREENSÃO DE NARCÓTICO] QUE SE DEU MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ‘OPERAÇÃO SATURAÇÃO CURIÚVA’ QUE OBJETIVAVA A ABORDAGEM DE LOCAIS CONHECIDOS PELA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE PROPRIEDADE DA PACIENTE QUE FIGURAVA COMO ALVO DA OPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS, CONTUDO, REALIZADAS SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS NÃO EFETUADAS. TÓXICOS NÃO ENCONTRADOS NO ESTABELECIMENTO ABERTO AO PÚBLICO. FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE EVIDENCIAM O EMPREGO DE CÃO FAREJADOR DIRETAMENTE NA CASA DA PACIENTE, SEM QUE O ANIMAL ESTIVESSE, EM MOMENTO ANTERIOR, RASTREANDO ODORES DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. TRANSGRESSÃO A GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, PREVISTA NO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA. CONSEQUENTE ESVAZIAMENTO DA JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL. 



    CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA, PARA O FIM DE TRANCAR A CAUSA CRIMINAL ORIGINÁRIA. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrida, Sueli Lourenço de Paula, foi presa em flagrante, convertido em prisão preventiva, e denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (Doc. 6, fls. 13-16)



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 6):



    “No dia 02 de fevereiro de 2024, por volta das 19h00min, na Rua Vicente Pinto Ribeiro, n. 360, neste Município e Comarca de Curiúva/PR, a denunciada SUELI LOURENÇO DE PAULA, agindo de forma consciente e voluntária, tinha em depósito, para fins de traficância, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 11 (onze) gramas de cocaína pronta para fracionamento e 19 (dezenove) buchas de cocaína prontas para comercialização, totalizando a quantia de 24 (vinte e quatro) gramas, conforme Auto de Apreensão de mov. 1.13 e Auto de Constatação Provisória de Droga de mov. 1.15, substância esta destinada ao consumo de terceiras pessoas. 



    Consta ainda que na residência ainda fora encontrado 116 embalagens plásticas destinadas ao comércio de entorpecentes e a quantia de R$1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais) em espécie, em notas variadas. 



    Ressalta-se que tais drogas são capazes de causar dependência física e/ou psíquica, sendo de uso proibido no Brasil, pois constantes na relação RCD nº 18, de 28/01/2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e Portaria nº 344/98-SVS/MS.”



    Buscando a anulação da prisão, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que concedeu a ordem, para determinar o trancamento da ação penal (Doc. 26).



    Inconformado, o Ministério Público do Estado do Paraná interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, “por ter o apontado acórdão negado vigência ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. (Doc. 36)



    Nas razões recursais, aduz que havia fundadas razões para o ingresso no domicílio da acusada.



    Afirma que, “segundo o boletim de ocorrência e o depoimento dos policiais responsáveis pela busca e apreensão, foi aferida justa causa prévia ao ingresso no domicílio da ré, que era contíguo ao bar de sua propriedade. Isto porque um cão farejador teria sentido um odor vindo do corredor lateral do estabelecimento que o ligava à casa de SUELI LOURENÇO DE PAULA.”



    Enfatiza que “a moldura fática está expressa no acórdão recorrido. O motivo da entrada dos policiais no local do flagrante foi a ação do cão farejador, associada à verificação no comércio da recorrida, informada por precedente de tráfico de drogas. Qualquer contraprova exige instrução em juízo.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “a restauração da licitude dos elementos informativos e provas derivadas da busca realizada pelos policiais, restabelecendo-se, com isso: a) a justa causa para a ação penal movida em face da ré SUELI LOURENÇO DE PAULA para apurar a prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas); b) o andamento da ação penal equivocadamente trancada pelo Tribunal de Justiça Paranaense.” 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no caso concreto sob análise, concluiu que, apesar de o cão farejador da polícia ter indicado a presença de substâncias entorpecentes na residência da ré, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio.



    A propósito, cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 26):



    […]



    Das versões harmônicas dos agentes estatais se extrai que a justa causa para o ingresso na residência foi, sobretudo, o faro do cão pertencente à Polícia Militar que, ao sentir o odor de entorpecentes, traçou a rota até localizar a droga em cima da mesa da cozinha da paciente e, posteriormente, em uma lata de lixo, o que resultou na apreensão de 24g (vinte e quatro gramas) de cocaína, além de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), um aparelho celular e embalagens plásticas. 



    No entanto, do que se depreende pelos elementos de prova acostados pela defesa, não houve justa causa para o ingresso em domicílio. Explico. 



    Primeiramente, não foram realizadas diligências prévias no estabelecimento comercial da paciente, tampouco listadas denúncias anônimas que indicassem a comercialização de entorpecentes no local. 



    Apesar da menção dos policiais militares a diversos boletins de ocorrência indicando a acusada como responsável pela narcotraficância, nenhum documento correlato foi juntado aos autos pela autoridade policial. E, do que se vislumbra do Sistema Oráculo (mov. 92.1 dos autos nº 0000228-74.2024.8.16.0078), há apenas uma ação penal precedente pela prática de crime desta natureza, indicando como data da infração 12/02/2018. 



    Deste modo, não há que se falar em notícias precedentes acerca da responsabilidade da paciente pelo crime de narcotráfico. 



    Em segundo lugar, denota-se que não foram localizados narcóticos no estabelecimento comercial de propriedade da inculpada, local alvo da denominada “Operação Saturação Curiúva”. 



    Conforme alegação da agente estatal HELLEN, a equipe decidiu por realizar a abordagem em virtude de movimentação visualizada em frente ao comércio, bem como em razão de a comercialização de tóxicos no local ser de conhecimento da polícia militar. Por outro lado, o servidor AILTON assegurou que adentraram o estabelecimento em cumprimento a uma ordem de operação do batalhão. 



    Nada obstante, da filmagem acostada pelo impetrante ao mov. 1.8-HC se denota que duas viaturas estacionaram em via pública e os policiais foram logo adentrando o comércio, sem realizar qualquer diligência a fim de verificar eventual movimentação, conforme narrado pela testemunha HELLEN. 



    Além disso, ainda que o bar se trate de local aberto ao público e que não possui a proteção constitucional dada ao domicílio, o que permitiria a abordagem naquele ambiente, em momento algum foram localizadas substâncias ilícitas que autorizassem o ingresso na residência da paciente, anexa ao estabelecimento. 



    Por estes motivos, também não se vislumbram fundadas razões para a entrada forçada na moradia. 



    Em terceiro lugar, no que diz respeito ao cão farejador, retira-se das filmagens trazidas aos autos pelo impetrante que o animal não seguiu rastros do odor do entorpecente. E, com a devida vênia ao entendimento exposto pelo Magistrado de primeiro grau (mov. 1.27-HC), não há indícios de manipulação de prova por parte da defesa da paciente. 



    Ora, os vídeos evidenciam que a diligência policial se iniciou precisamente às 19h15min (mov. 1.18, 00:28s), sendo que às 19h17min (mov. 1.18, 02:35s), dois policiais ingressam o terreno da residência. 



    O cão farejador, no entanto, apenas é retirado da viatura às 19h26min, sendo notoriamente conduzido pela policial militar para o interior do domicílio da acusada [sendo inclusive puxado pela condutora após o fechamento do portão], sem que estivesse rastreando odor algum e, sobretudo, sem sequer adentrar o estabelecimento comercial alvo da operação, conforme se denota do vídeo acostado ao mov. 19.2-HC. 



    Assim, não subsiste a justificativa de que o animal farejou o tóxico no domicílio e conduziu os agentes estatais até o entorpecente. 



    […]



    Logo, a conclusão adotada pelo Julgador da origem esmorece quando da análise acurada aos elementos probatórios amealhados pela defesa da paciente. 



    Outrossim, chama a atenção o fato que de, apesar de os agentes da segurança pública apontarem a existência de boletins de ocorrência anteriores dando conta da narcotraficância no imóvel de propriedade da Sra. SUELI e o transcurso de Operação policial no combate ao tráfico de entorpecentes, em momento algum buscaram autorização judicial para realizar a busca e apreensão no imóvel. 



    As circunstâncias fáticas não dão conta de que existiam indícios da prática de qualquer injusto no interior do imóvel ou que a ré estivesse em estado flagrancial, de modo que não estava presente a justa causa para violação ao direito fundamental, do que se extrai a ilegalidade no ingresso, pelos policiais, na residência. 



    A decisão, portanto, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No mesmo sentido, a conclusão da Primeira Turma desta CORTE, que, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje. 3/12/2024, assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas. O acórdão foi resumido na seguinte ementa: 



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos. 



    4. Alegação de que a prisão decorreu do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais. 



    5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes. 



    9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial. 



    10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. 



    IV. DISPOSITIVO 



    11. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, “sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.” 



    No caso concreto, a existência de justa causa para o ingresso domiciliar ocorreu após policiais militares em cumprimento à denominada “Operação Saturação” se dirigirem ao estabelecimento comercial de propriedade da acusada. No local, o cão farejador indicou a presença de substâncias entorpecentes na residência da ré, anexa ao referido estabelecimento comercial, momento em que foram apreendidos “11 (onze) gramas de cocaína pronta para fracionamento e 19 (dezenove) buchas de cocaína prontas para comercialização, totalizando a quantia de 24 (vinte e quatro) gramas”. (Doc. 6, fl. 18)



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para REFORMAR o acórdão proferido do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (HC 0036268-06.2024.8.16.0000), reconhecer a validade das provas obtidas mediante o ingresso domiciliar e, por consequência, determinar o prosseguimento da ação penal nº 0000228-74.2024.8.16.0078, da Vara Criminal da Comarca de Curiúva/PR.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente